Tribunal: STF
Processo: HC 70577
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
1.        Se o Superior Tribunal de Justiça indeferiu "habeas corpus"
impetrado contra acórdão de Tribunal estadual, por entender que este,
em  se tratando de mera reiteração de pedido, corretamente deixara de
conhecer  de outro "habeas  corpus", o paciente, no "writ" impetrado,
perante  o Supremo  Tribunal Federal,  contra  a referida  decisão do
S.T.J.,  haveria de  sustentar  o desacerto  desta,  e não  de outras
decisões do Tribunal local, que enfrentara questões diversas.
2.         Por  outro  lado, não  se  caracterizando,  na  decisão do
S.T.J.,  situação de constrangimento  ilegal, o  "habeas corpus" e de
ser aqui denegado.
          "H.C." indeferido.